Tribunal: TJDFT
Processo: 0731977-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de AUGUSTO JUNIOR LIMA SOARES. Em seu arrazoado (ID 29680875), a d. defesa esclarece que, no processo de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio. Noticia que, pelos fatos que lhe são imputados, o paciente foi preso em flagrante na data de 31/01/2021 e, em audiência de custódia, teve decretada sua prisão preventiva. Argumenta que, devido ao paciente estar preso há mais de 8 (oito) meses, está configurado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo. Invoca o princípio da razoável duração do processo e a Instrução 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal. Enfatiza que a própria vítima não pretende pedir medidas protetivas de urgência e pede a soltura do paciente para que a família seja reunida. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que o r. decreto de prisão preventiva do paciente seja revogado, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva. Sobreveio o oferecimento e recebimento da denúncia (ID 29756952), bem como a ratificação da subsistência dos motivos que renderam ensejo à constrição cautelar em duas oportunidades, nas datas de 10/05/2021 (ID 29756953) e de 03/09/2021 (ID 29756954). Por fim, em 29/09/2021, o MM. Juiz processante da ação penal indeferiu do pedido defensivo de revogação da prisão preventiva. Para tanto, lançou os seguintes fundamentos: “Inicialmente, cumpre salientar que a Defesa não trouxe qualquer fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do Código de Processo Penal, não sendo o caso, portanto, de reconsideração da medida. Ao contrário, permanecem hígidos os fundamentos que lavaram à imposição da constrição cautelar. Conforme mencionado por este Juízo na última decisão proferida (em 3/9/2021), ao reanalisar a necessidade de manutenção da prisão provisória do acusado: ‘As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de AUGUSTO JUNIOR LIMA SOARES permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos (ID 82563726), a prisão foi decretada visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a extrema gravidade do fato delitivo, o que está demonstrar periculosidade social do acusado. Com efeito, o denunciado, inicialmente teria agredido a vítima, sua companheira, com chutes, murros, empurrões e tapas. Em seguida, teria ainda cortado o cabelo da ofendida, usando uma faca. Por fim, teria, em tese, tentado ceifar a vida de Bruna Moniele, desferindo-lhe golpes de faca no abdômen. Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Ademais, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória do acusado.’ Quanto a alegação de primariedade, residência fixa trabalho lícito, certo é que tais fatores, ‘per si’, não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto. Como exemplo, cito: [...] Por fim, em relação à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar, cumpre ressaltar que o relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução processual somente deve ocorrer quando demonstrado atuação desidiosa por parte do Magistrado ou do Órgão de acusação, valendo ressaltar ainda que os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética, devendo serem analisados à luz das circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar está havendo atuação deliberadamente morosa por parte dos Órgãos Estatais. Esse é o entendimento jurisprudencial hodierno. Nesse sentido, emblemático precedente do Superior Tribunal de Justiça: [...] No presente caso, não há que se falar em desídia deste Juízo, ou mesmo do Órgão Acusatório, na condução do feito. Ao contrário. O que se tem visto é um esforço, dentro do possível, para agilização da marcação das audiências de instrução dos processos em trâmite por esta Vara. Quanto à efetiva designação do ato processual (audiência) para colheita de provas, cumpre salientar que as audiências por videoconferência, ainda que este Juízo esteja fazendo todo o esforço possível, não estão sendo designadas com a mesma celeridade dos atos presenciais. Neste ponto, aliás, pertinente rememorar, por oportuno, que este feito teve denúncia recebida em fevereiro/2021, com resposta escrita apresentada somente em março/2021, ou seja, em pleno decorrer do período ainda excepcional decorrente das restrições sanitárias advindas da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ainda no ponto, avanço para esclarecer que existem dezenas de outros processos com réus presos desde o ano de 2020 e que tiveram todas as audiências canceladas por conta das medidas restritivas adotadas em todo o país, processos estes que devem ser tratados com prioridade sobre ações penais instauradas já em 2021. Conforme se observa, trata-se de uma questão absolutamente alheia à marcha processual, cujas consequências estão – e serão ainda – sentidas não apenas pelos presos provisórios, que poderão ter atraso na resolução do processo, mas por toda a população brasileira – e mundial –, que vem sofrendo impacto das mais diversas formais possíveis em suas vidas. Não há que se falar, portanto, em desídia/culpa do Juízo, ou do Órgão Acusatório, na condução do feito. Nesse contexto, eventual demora na condução do feito está devidamente justificada, pois não se mostra razoável simplesmente desconsiderar a situação excepcional pela qual ainda estamos vivendo, em razão da já propalada pandemia que ainda assola o país e o mundo. Neste sentido, mutadis mutandis, confira-se: [...] Por todo o exposto acima, INDEFIRO o pleito deduzido. Aproveitando o ensejo, designo, desde logo, o dia 04/11/2021, às 16h, para audiência de instrução, devendo a Secretaria adotar as diligências pertinentes” (ID 29756956). A presente impetração volta-se contra a r. decisão acima reproduzida. Veja-se que, nesta ação mandamental, a d. defesa não contesta o preenchimento dos requisitos legais da segregação cautelar do paciente. De todo modo, numa primeira análise do caso, a prisão provisória decretada na origem não parece revestir-se de ilegalidade, tendo em vista periculosidade social aferida a partir da gravidade extremada das condutas delitivas investigadas, a saber, possíveis agressões dirigidas pelo paciente contra sua companheira no ambiente doméstico, seguidas de tentativa de feminicídio mediante golpe de faca no abdome. Pouco relevante se mostra a carta manuscrita pela vítima (ID 29680876), pois o desejo ali contido, direcionado à liberação do paciente, não é suficiente para ilidir os fortes indícios de que o encarceramento sob exame é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública e, mais especificamente, da integridade física e psicológica da própria vítima. Na verdade, a d. defesa limita-se a arguir a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão cautelar do paciente. Sobre o tema, oportuno ressaltar que, tal como informado nas razões exordiais deste writ, o paciente está sob custódia estatal desde 31/01/2021, isto é, há exatos 253 (duzentos e cinquenta e três) dias. Não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 178 (cento e setenta e oito) dias para a duração da primeira fase do procedimento especial do Tribunal de Júri de processos criminais que contam com réu preso. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Diferentemente do alegado pela d. defesa, vê-se, nesta sede de cognição perfunctória, que o prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT não pode ser atribuído à hipotética desídia do Poder Judiciário na condução do processo criminal. Na verdade, tal como bem esclarecido na r. decisão impugnada, o prolongamento da duração da ação penal em curso na origem deve ser atribuído, primordialmente, às severas dificuldades operacionais impostas ao Poder Judiciário pelo atual contexto pandêmico vivenciado mundo afora. No particular, pondera-se que a imperatividade da adoção de medidas de distanciamento social por parte deste egrégio Tribunal, notadamente a suspensão das audiências em primeiro grau de jurisdição determinada pela Portaria Conjunta 30/2020 e por atos normativos ulteriores, resultou em grandes tormentos nos agendamentos das atividades das Varas, tendo em vista que inúmeros atos processuais tiveram de ser cancelados e/ou adiados. Embora, desde então, tenham sobrevindo diversas regulamentações tendentes à retomada gradual das atividades forenses, certo é que muitas serventias judiciais de primeiro grau – notadamente os Tribunais do Júri – ainda se encontram no processo de regularização de seus cronogramas de audiências. Nada obstante, ao consultar os autos da ação penal de origem, tombada sob o número 0700973-92.2021.8.07.0005, verifica-se que, mesmo em meio a esse cenário de absoluta excepcionalidade, o MM. Juiz do conhecimento vem conduzindo o feito de forma expedita e diligente, dando pronto impulso ao processo sempre que lhe é possível. No particular, é digno de nota que, desde a decretação da prisão preventiva, a necessidade da manutenção do encarceramento do paciente já foi analisada em três oportunidades distintas, em estrito atendimento à dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que evidencia o zelo e a preocupação da instância de origem em monitorar com as cautelas devidas sua situação processual. Quanto ao mais, tal como noticiado no r. decisum ora hostilizado, nota-se que houve a designação da audiência de instrução para data próxima – 04/11/2021 –, o que fragiliza ao extremo o argumento defensivo no sentido de que o paciente permanece indevidamente preso por inércia atribuível ao Poder Judiciário. Nesse passo, como há indicativo de que se avizinha o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, não parece fazer sentido ordenar, justo agora, a soltura do paciente, máxime tendo em vista que o MM. Juiz de origem ainda detecta a presença dos requisitos da constrição cautelar. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não é possível perceber a plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator